Tribunal: TJDFT
Processo: 0708410-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0708410-34.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) EXEQUENTE: CARLOS ALBERTO FISCHER DIAS EXECUTADO: FLAVIO BARBEITA DE OLIVEIRA MARINHO RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ================== Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por CARLOS ALBERTO FISCHER DIAS contra a r. decisão (ID 151719881, autos de origem) proferida pelo d. Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0725177-81.2022.8.07.0001, movido em face de FLAVIO BARBEITA DE OLIVEIRA MARINHO, suspendeu o curso do processo até o julgamento final do recurso de agravo de instrumento no 0707057-56.2023.8.07.0000. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, constata-se a existência de sentença posterior à interposição do presente agravo instrumento, proferida no dia 31/03/2023 (ID 154140813– autos do processo de origem). Assim, prejudicado o objeto do recurso, tendo em vista patente perda do interesse de agir da parte recorrente. Nesse sentido, julgados deste eg. Tribunal de Justiça: Agravo interno nos embargos de declaração. Agravo de Instrumento. Superveniência de sentença. Recurso prejudicado pela perda superveniente do objeto. (Acórdão 1313573, 07202290720198070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/1/2021, publicado no DJE: 12/2/2021); EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO PREJUDICADO. 1- A sentença proferida e publicada na origem, antes do julgamento do agravo de instrumento, torna-o prejudicado, pela perda superveniente do objeto. 2- Deu-se provimento aos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para julgar prejudicado o agravo de instrumento. (Acórdão 1293081, 07134442920198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 15/10/2020, publicado no DJE: 6/11/2020) (Grifo nosso) Ante o exposto, JULGA-SE PREJUDICADO o agravo de instrumento, por perda superveniente do objeto (art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, c/c art. 87, inciso XIII, RITJDFT[1]). Dê-se ciência ao juízo da causa. Preclusa esta, proceda a laboriosa Secretaria desta Turma o arquivamento dos presentes autos, mediante adoção das cautelas de praxe. [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) II - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Brasília/DF, 10 de abril de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator